Tribunal: STF
Processo: ADI 5108
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
EMENTA



    Ação direta de inconstitucionalidade. Carteira de Identificação Estudantil. Lei Federal nº 12.933, de 26 de dezembro de 2013. Expressão “filiadas àquelas” (art. 1º, § 2º e § 4º, e art. 2º, § 2º). Previsão de prévia filiação de entidades estudantis de âmbito local às de abrangência nacional para que possam emitir o documento. Violação do princípio da liberdade de associação. Interpretação conforme da expressão “entidades estaduais e municipais”. Entidades de representação estudantil. Expressão “pelas entidades nacionais antes referidas” (art. 1º, § 2º). Modelo único nacionalmente padronizado do documento. Definição e disponibilização pelas entidades nacionais. Constitucionalidade. Interpretação conforme da expressão “pelas entidades nacionais antes referidas”. Procedência parcial da ação.



    1. A ordem constitucional brasileira garante a formação de associações por pessoas, naturais ou jurídicas, que queiram, juntas, perseguir finalidade lícita de forma continuada, do que decorre, além da pluralidade de atores e da estabilidade, a ideia de voluntariedade, característica que torna dissonante da estrutura que a Constituição Federal atribuiu às associações a reunião compulsória de seus membros. Ao consagrar a liberdade de associação, a Constituição fê-lo como expressão da autonomia da vontade, haja vista que à pessoa, natural ou não, foi conferido o direito de se associar, de não se associar, de permanecer associado ou de deixar de fazer parte de uma entidade associativa.



    2. A expressão “filiadas àquelas”, constante dos §§ 2º e 4º do art. 1º e do § 2º do art. 2º da Lei nº 12.933/13, pressupõe uma vinculação compulsória das entidades estudantis locais e regionais às entidades nacionais (UNE, UBES e ANPG), cujo não atendimento tem como consequência a impossibilidade de aquelas associações expedirem documento de identificação em relação aos estudantes que estão a elas vinculados. Esse dever de filiação importa em intervenção direta na autonomia da entidade estudantil, que se vê obrigada a se associar a entidade não necessariamente alinhada às suas metas, princípios, diretrizes e interesses.



    3. Após excluída a expressão “filiadas àquelas”, remanesceria dúvidas a respeito de quais seriam, então, as entidades estaduais e municipais referidas no § 2º do art. 1º da Lei nº 12.933/13. Da interpretação teleológica e sistemática da Lei nº 12.933/13 deflui que tais entidades estaduais e municipais são também entidades de representação estudantil. Em nenhuma medida a exclusão da expressão “filiadas àquelas” deve ser interpretada como a permitir que instituições com objetivos diversos da representação estudantil emitam o documento. A emissão de CIE por pessoa jurídica que não seja entidade de representação estudantil deve ser considerada prática ilegal e fraudulenta.



    4. A adoção do modelo único nacional confere maior racionalidade ao sistema, possibilitando a padronização da identidade estudantil, o que facilita a fiscalização e o combate às fraudes. A escolha da UNE, UBES e ANPG para a definição e a disponibilização desse modelo – conjuntamente com o ITI, responsável pela certificação digital – constitui-se em opção legítima e razoável do legislador, tendo em vista a enorme representatividade e a relevância da atuação de tais entidades nacionais, as quais, por suas longas trajetórias na representação estudantil, estão habilitadas a definir um modelo adequado à garantia de racionalidade na emissão da CIE. Não obstante, o modelo único deve ser publicamente disponibilizado e possuir parâmetros razoáveis, de modo a não limitar seu acesso pelas entidades às quais a própria lei reconheceu a prerrogativa de emissão do documento.



    5. Ação direta julgada parcialmente procedente para i) declarar a inconstitucionalidade, com redução de texto, da expressão “filiadas àquelas”, constante dos §§ 2º e 4º do art. 1º e do § 2º do art. 2º da Lei nº 12.933/13 e conferir interpretação conforme à Constituição à expressão “entidades estaduais e municipais”, contida também nos §§ 2º e 4º do art. 1º e no § 2º do art. 2º, para fixar o entendimento de que as entidades estaduais e municipais referidas nesses preceitos são entidades de representação estudantil; e ii) não acolher o pleito de declaração de inconstitucionalidade por arrastamento da expressão “pelas entidades nacionais antes referidas”, fixando, no entanto, interpretação conforme à Constituição à expressão, no sentido de que as entidades nacionais responsáveis pela definição do modelo único nacionalmente padronizado da CIE devem fixar parâmetros razoáveis para o modelo, os quais não podem obstar o acesso a esse pelas entidades às quais a própria lei reconheceu a prerrogativa de emissão do documento, assegurando-se, ainda, a observância da previsão legal de que o documento poderá ter 50% (cinquenta por cento) de características locais (art. 1º, § 2º, da Lei nº 12.933, de 26 de dezembro de 2013, parte final).